Tribunal: TJPA
Processo: 0054746-26.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0054746-26.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO MAISON UNIQUE

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0054746-26.2015.8.14.0000

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (11º VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

PORTE ENGENHARIA LTDA
(ADV: ALEX PINHEIRO CENTENO -

OAB/PA Nº 15.042-A)

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON UNIQUE
(ADV: SILVIA LORENA CARDOSO DA SILVA OAB/PA Nº 115-A, ADALBERTO SILVA OAB/PA Nº 10.188-A E EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR OAB/PA Nº 26.246-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NO ACORDÃO. NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer do recurso de Embargos de Declaração opostos e, no mérito, nego provimento nos termos do voto da eminente Relatora.

Data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0054746-26.2015.8.14.0000

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (11º VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

PORTE ENGENHARIA LTDA
(ADV: ALEX PINHEIRO CENTENO -

OAB/PA Nº 15.042-A)

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON UNIQUE
(ADV: SILVIA LORENA CARDOSO DA SILVA OAB/PA Nº 115-A, ADALBERTO SILVA OAB/PA Nº 10.188-A E EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR OAB/PA Nº 26.246-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Agravo de instrumento,
opostos por
PORTE ENGENHARIA LTDA
, contra Acórdão proferida (PJe ID nº 4.412.157) pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos
(
PJe ID nº 4.412.157):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA.REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA VISLUMBRADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. LAUDO PERICIAL ELABORADO EM PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA QUE CORROBORA A PRETENSÃO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA, PASSÍVEL DE CORREÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS NA PAREDE DO AGRAVADO, CAUSADOS PELO AGRAVANTE. RISCO DE COLAPSO DA ALVENARIA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO DEVIDAMENTE REVOGADO, MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA EM SEUS TERMOS INTEGRAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.

Inconformado, o embargante opôs os presentes Embargos (PJe ID nº 4.412.158 - Pág. 1/4) alegando que a decisão teria sido omissa nos seguintes pontos: I) que não teria analisado os pedidos expressos para afastar a decisão de 1° grau que determinou o embargo da obra, pois haveria outro processo em que os fatos eram atribuídos a parte diversa; II) que teria deixado de analisar fatos, fundamentos e pedidos do Embargante, atendo-se apenas à questão formal do laudo utilizado pelo Juízo de primeiro grau; III) que os laudos utilizados na concessão da tutela estariam datados de meses antes do ajuizamento da ação; IV) que não teria sido analisado as atas condominiais; V) que o decurso do tempo entre o fato e o julgamento do agravo teria esvaziado a urgência ou o perigo da demora da liminar.

Por fim, pede o acolhimento do recurso.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção do Acordão Embargado (PJe ID nº 4.412.160).

É o relatório, sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Belém- PA 14 de junho de 2022

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0054746-26.2015.8.14.0000

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA (11º VARA CIVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE:

PORTE ENGENHARIA LTDA
(ADV: ALEX PINHEIRO CENTENO -

OAB/PA Nº 15.042-A)

EMBARGADO:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAISON UNIQUE
(ADV: SILVIA LORENA CARDOSO DA SILVA OAB/PA Nº 115-A, ADALBERTO SILVA OAB/PA Nº 10.188-A E EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR OAB/PA Nº 26.246-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

VOTO

Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O recurso de Embargos de Declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
(STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

No caso, a despeito do sustentado nas razões recursais, a verdade é que o Acórdão enfrentou todos os pontos, não existindo assim as omissões no presente recurso, como passo a demonstrar, individualmente, conforme destaco no relatório, as alegações:

I)
que não teria analisado os pedidos expressos para afastar a decisão de 1° grau que determinou o embargo da obra, pois haveria outro processo em que os fatos eram atribuídos a parte diversa;

A propósito, vejamos partes do julgado, que enfrentou a alegação de omissão nesse ponto (PJe ID nº 4.412.157).

“(...)em suas razões recursais, o agravante suscita preliminar de mérito ao alegar a existência

de litispendência em razão em suas razões do ajuizamento anterior da medida cautelar nº 0048734-63.2015.8.14.0301, daí a necessidade de revogar ou desconsiderar a decisão liminar.
Tenho que, ao discorrer sobre a litispendência, violou o princípio da dialeticidade dos recursos. Os motivos do inconformismo, que devem estar presentes e associados à decisão recorrida, são os fundamentos de fato e de direito, além do pedido de nova decisão. A não impugnação especifica dificulta o exercício do contraditório em sua plenitude.

A despeito da alegação de que a decisão seria omissão nos pontos
II) teria deixado de analisar fatos, fundamentos e pedidos do Embargante, atendo-se apenas à questão formal do laudo utilizado pelo Juízo de primeiro grau; III) que os laudos utilizados na concessão da tutela estariam datados de meses antes do ajuizamento da ação;
também não procede:

Vejamos trecho do acórdão quando ao enfrentamento dos pontos alegados como omissos:

De mérito, a agravante discorre sobre os fatos descritos na inicial da Ação de Nunciação, pontuando, resumidamente, sobre a existência anterior dos danos a si imputados, que remontam ao ano de 2013 (data da entrega do condomínio agravado) além do fato de ter providenciado os reparos necessários aos danos causados e, em sua principal alegação, a nulidade do laudo técnico apresentado, colacionado aos autos às fls. 337/357, que, segundo o agravante, carece do chamado A.R.T. – Anotação de Responsabilidade Técnica. Pois bem. Dentre as provas colacionadas, tenho que o laudo pericial colacionado aos autos, em que pese realmente a ausência da Anotação de Responsabilidade Técnica, não pode deixar de ser considerado, eis que a ausência se trata apenas de uma irregularidade administrativa que não pode se sobrepor ao caso concreto objetivo da avaliação. Cito julgado do TJ – SC, (Apelação Cível n. 2015.032270-6, de Ituporanga. Rel. Des. Carlos Adilson Silva. J. em 27/10/2015)"(TJSC, Apelação Cível n. 0000851-80.2014.8.24.0074, de Trombudo Central, Relator: Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 23/05/2017), importante esclarecer que a (...) a ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) não conduz à nulidade do Laudo Pericial. Trata-se de irregularidade administrativa que não invalide o conteúdo das informações técnicas veiculadas pelo Perito, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, visto ser a A.R.T. apenas um documento legal que identifica o responsável técnico por um serviço prestado ou por uma obra realizada. Aliás, sua falta sujeitará o profissional ou a empresa responsável pela execução da Obra ou Serviço ao pagamento de multa. Assim, os elementos existentes no laudo pericial demonstram a probabilidade do direito do agravado. Ora, diante dos documentos de fls. 76/100 (fotografias da obra conduzida pela agravante e dos danos causados ao condomínio agravado), e fls. 337/357 (Laudo de Vistoria Técnica assinada pelo Sr. Wilson Dourado da Gama Filho), que provaram e atestaram a necessidade de adoção de medidas urgentes, em razão da situação crítica da obra e da parede da garagem do condomínio agravado vizinho, com o risco de desabamento, o MM. Juízo singular proferiu a decisão ora impugnada. Digno de nota, por oportuno, que a via estreita do Agravo de Instrumento permite apenas a análise dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória, de modo que escapa de seu alcance o enfrentamento de questões que demandam solução com o mérito da causa, tais como a decisão acerca da responsabilidade, ou não, da agravante em relação aos problemas ocorridos nas dependências do condomínio agravado.

Assim, no tocante à tutela provisória, matéria que interessa ao desfecho recursal, logrou a parte agravada demonstrar o acerto da decisão, posto que o Laudo de Vistoria Técnica (fls. 337/357), elaborado por engenheiro civil, teve por objetivo avaliar as condições do local à época onde ocorreu o desabamento da parede da garagem do edifício e suas possíveis causas, certo que a vistoria ocorreu em 20/03/2015, concluindo o profissional que Se não forem tomadas as devidas precauções para resolver os problemas de drenagem da área da obra da Empresa Porte Engenharia, com execução de caixas de drenagem e ou muro e laje de concreto armado de contenção para essas águas não transbordarem, poderá ocorrer graves problemas como novos desmoronamentos dessa e de outras paredes, inclusive abalo nas estruturas do prédio e colapso dos elementos estruturais ou seja, haverá um grande risco de desabamento do imóvel (fl. 355), fato que, por si só, é suficiente para a determinação contida em sede de liminar, diante da evidente evolução das patologias, com a ação do tempo aumentando o risco de danos pessoais
e patrimoniais, em relação aos autores e demais vizinhos da obra construída pela agravante. (...) ”
Grifei

Diante disso, os argumentos esposados pela Embargante não apontam para a existência de omissões no julgado, tendo em vista que os elementos presentes no laudo pericial demonstraram, por ora, a prova inequívoca necessária à concessão da tutela, bem deferida na origem.

Ademais, as fotografias acostadas demonstram, claramente, a situação de risco a que a parte embargada ficou exposta, diante das obras de construção pela embargante, fazendo-se presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No mais, em relação aos demais temas alegados (IV e V), é importante ressaltar que o Agravo de Instrumento permite apenas a análise dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória, de modo que escapa de seu alcance o enfrentamento de questões que demandam solução com o mérito da causa.

“Nesse cenário, ao contrário do entendimento da agravante, todos os requisitos necessários ao deferimento da agravante, too os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória estão presentes
.
No presente caso, em adentrar no mérito a questão, até porque a via estreita de Agravo de Instrumento não permite, como já exposto, existe, por ora, a prova inequívoca necessária à concessão da tutela, bem deferida na origem, pois as fotografias acostadas demonstram, claramente, a situação de risco a que a parte agravada ficou exposta, diante das obras de construção, pela agravante, se fazendo presente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(...) ”

Posto isto, é evidente que a embargante busca apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os E
mbargos de Declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio destina-lhe o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. nº 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Assim, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data registrada no sistema

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 25/07/2022